Tribunal: TJDFT
Processo: 0753797-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753797-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INOVA5 ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de devolução dos autos pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT para eventual juízo de retratação acerca de matéria controversa em sede de Recurso Especial, conforme permissivo do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. A controvérsia reside em analisar qual melhor interpretação se dar sobre a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o diretor da empresa executada, por dívida de natureza não tributária, diante de indícios de dissolução irregular. No julgamento do agravo de instrumento o entendimento desta relatoria foi no sentido de que: “o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo”. Por outro lado, há o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, fixado no julgamento do Tema Repetitivo n. 630, conforme ementa trazida: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF. 1. A mera afirmação da Defensoria Pública da União - DPU de atuar em vários processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da controvérsia a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de amicus curiae. Precedente: REsp. 1.333.977/MT, Segunda Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 26.02.2014. 2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei. 4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo. 5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS , Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp 8.509/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp 1272021 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.02.2012; REsp 1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp. n. o 1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.04.2013; AgRg no AG no 668.190 - SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13.09.2011; REsp. n.o 586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 21.10.2004. 6. Caso em que, conforme o certificado pelo oficial de justiça, a pessoa jurídica executada está desativada desde 2004, não restando bens a serem penhorados. Ou seja, além do encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, não houve a reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores. 7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.) É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Acerca do tema de redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio quando fundada em dissolução irregular da pessoa jurídica, é pertinente destacar o entendimento firmado no Enunciado n. 435 da Súmula do STJ, in verbis: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Nessa linha, quando do julgamento do REsp n. 1.371.128/RS, fixou-se a seguinte tese do Tema Repetitivo n. 630 do STJ: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. Apesar da presunção de dissolução irregular da sociedade nas hipóteses em que a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, esta Relatoria entendia pela impossibilidade do redirecionamento automático, haja vista a necessidade de procedimento para apuração da fraude ou ilícito na conduta de não utilizar o endereço. (Acórdão 1989633, 0746243-52.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) (Acórdão 1979964, 0753797-38.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) De todo modo, a partir do Tema Repetitivo n. 630 do STJ, observo que o entendimento jurisprudencial crescente é no sentido de que o fato de a empresa deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes constitui indício suficiente de dissolução irregular da sociedade e é causa suficiente para o redirecionamento da execução. E, excepcionalmente, demonstrada a regularidade das atividades ou o encerramento regular da empresa, a exemplo do encerramento por liquidação voluntária, é que se permite afastar a presunção de dissolução irregular. Interpretação que se amolda a jurisprudência do Tribunal da Cidadania: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.201.993/SP. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior julgou, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.371.128/RS (Tema 630), em que firmou entendimento de que, em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.). Do mesmo modo, segundo a jurisprudência do STJ, não tendo sido encontrada a empresa no domicílio fiscal, e certificada esta circunstância por oficial de justiça, presume-se dissolvida irregularmente, sendo cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, nos termos da Súmula 435/STJ. 2. Conforme decidido por esta Corte Superior, no REsp 1201993/SP, publicado em 12/12/2019, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 444, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, deve estar caracterizada a inércia da Fazenda Pública para fins de reconhecimento da prescrição para redirecionamento. 3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.477.184/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, que deixou de praticar ato de sua atribuição para a efetivação da citação do executado, não sendo possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, conclusão essa em conformidade com entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 2. De acordo com a Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. 3. Hipótese em que incide a Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.237.119/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435/STJ. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. 1. Acerca do julgamento ultra petita, assim se posicionou o Colegiado originário (fl. 1.229): "Arguem os agravantes, preliminarmente, a nulidade por julgamento ultra petita, pois 'requereu, de forma subsidiária, a 'responsabilização fiscal da dívida provinda de fator gerador no período correspondente ao mandato de cada sócio', e atribui aos Agravantes os limites da execução até julho de 2006', entretanto, "o v. despacho interlocutório silenciou sobre o limite quando deferiu o redirecionamento'. Ocorre que na própria decisão ora recorrida o juízo a quo esclarece que 'Com relação a alegação de ilegitimidade passiva, observo que o fato gerador da presente execução é de novembro de 2005 e a saída dos excipientes se deu apenas em 2006, após, portanto a ocorrência do fato gerador, razão pela qual não se afasta sua eventual responsabilidade pela dívida exequenda'. Assim, não vislumbro a alegada nulidade". 2. Para modificar o entendimento firmado no aresto impugnado, é necessário exceder as razões nele colacionadas, visto que tal compreensão foi alcançada com base nos elementos contidos nos autos - cuja análise demanda revisão do acervo fático-probatório dos autos, inadmissível na via estreita do Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 3. Sobre o redirecionamento da Execução aos sócios, o Tribunal a quo consignou (fls. 1.229-1.230): "No que diz respeito ao redirecionamento da execução fiscal para os sócios cujos nomes não constam na CDA, entendo que incide na hipótese o disposto na Súmula 435 do STJ diz que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. In casu, conforme se depreende da certidão de f. 694 dos autos materializados (fl. 139 dos autos físicos da execução fiscal de origem), a empresa/executada não funciona no local indicado nos registros fiscais, sendo presumida, portanto a dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes corresponsáveis, nos exatos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça". 4. O acórdão recorrido julgou que foi possível o redirecionamento da Execução Fiscal em face dos sócios da executada quando evidenciada sua dissolução irregular. 5. O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto ou, ainda, no caso de dissolução irregular da empresa. Não se inclui, como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5. A certidão emitida pelo Oficial de Justiça, na qual se atestou que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da Execução para o sócio-gerente, consoante dispõe a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 6. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, o STJ fixou esta tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.432.801/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 29/5/2024.) É o que se depreende também da jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO ENCONTRADA NO DOMICÍLIO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária. 2. A dissolução de sociedade empresária sem a observância das exigências legais traduz infração legal e, por via de consequência, dá respaldo ao redirecionamento da execução fiscal. Nesse sentido as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 630, 962 e 981. 3. De acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 4. Para o redirecionamento da execução fiscal basta a existência de indícios da dissolução irregular da empresa executada, cabendo ao sócio-administrador, uma vez integrado à relação processual, demonstrar eventual isenção de responsabilidade. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2001104, 0754725-86.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Não localização da empresa no endereço fiscal. Redirecionamento da execução fiscal para os sócios da pessoa jurídica executada. Súmula n. 435/stj. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Execução fiscal em que a empresa executada não foi encontrada em seu domicílio fiscal para citação. Requer o ente federado o redirecionamento da execução para o sócio-gerente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização da empresa no endereço fiscal constitui indício suficiente de dissolução irregular legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. III. Razões de decidir 3. Consoante a Súmula n. 435/STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 4. É obrigação dos gestores das empresas manterem atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade se dissolveu de forma regular. 5. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei, hipótese suficiente para redirecionar a execução fiscal proposta contra a pessoa jurídica para os seus sócios. 6. O entendimento fixado pelo STJ no REsp 1371128/RS, Tema 630, prescinde da comprovação de atos ilícitos adicionais. Basta a demonstração da dissolução irregular para que o redirecionamento seja autorizado, conforme jurisprudência pacificada em recurso repetitivo. IV. Dispositivo 7. Recurso provido. --------- Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 435 e Tema 630, ambos do STJ. (Acórdão 1980222, 0700737-19.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. DOMICÍLIO FISCAL. CERTIDÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIOS OU TERCEIROS GERENTES. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica devedora irregularmente dissolvida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se a mera constatação, por Oficial de Justiça, do encerramento da empresa no local reconhecido como o seu domicílio fiscal é suficiente para o reconhecimento de sua dissolução irregular, condição necessária ao redirecionamento da execução aos seus sócios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, quando da edição da súmula n. 435, fixou o entendimento de que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 4. Quando da análise do recurso repetitivo (Resp) no 1.371.128 pelo Superior Tribunal de Justiça (Tese no 630), consolidou-se o entendimento de que, nos casos de execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, legitima-se o redirecionamento da execução ao sócio-gerente. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ainda, quando do julgamento do REsp 1645281-SP, submetido ao rito de apreciação dos recursos repetitivos, Tema no 981, oportunidade na qual foi definido que "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN" IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Deve-se reconhecer como ilegal a dissolução da empresa quando devidamente constatada a sessação do desenvolvimento da atividade comercial em seu domicílio fiscal, caso não precedida de comunicação aos órgãos competentes, situação que possibilita o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 435-STJ, STJ - Temas repetitivos ns. 630 e 981; STJ - AgInt no REsp n. 1.860.439/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2 Turma, 29/6/2020; TJDFT, Acórdão 1750271, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3 Turma Cível, 24/08/2023. (Acórdão 1979469, 0744344-19.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO. IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que negou o redirecionamento da execução ao sócio-gerente em razão da não localização da pessoa jurídica executada em seu endereço de funcionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da sociedade empresarial que deixa de funcionar em seu endereço fiscal sem comunicar aos órgãos competentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dissolução irregular da pessoa jurídica constitui ilícito praticado com abuso do direito, uma vez que houve a descontinuidade da sociedade empresarial sem liquidação prévia (que pressupõe a quitação de todas as obrigações, inclusive débitos tributários) e extinção regular. 4. A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade empresarial e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente nos termos da Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas Repetitivos n. 630 e 981 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade empresarial e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 127, 128 e 135; CC, arts. 1.033 a 1.038; Lei no 8.934/1994, arts. 1o e 32. Jurisprudência relevante citada: Tema no 630/STJ; Tema no 981/STJ; Súmula no 435/STJ; STJ, REsp 1.777.861, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 5.2.2019; STJ, REsp 1.764.969, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 4.10.2018; TJDFT, AI 07211525720248070000, Rel.a Des.a Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 17.7.2024; TJDFT, AI 07088266520248070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 22.5.2024. (Acórdão 1971883, 0734309-97.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) No caso em tela, além de não haver qualquer indício da regularidade no encerramento da atividade, observa-se que a hipótese se amolda aos julgados do C. STJ no sentido de que certificado por oficial de justiça que a empresa não foi encontrada, aplica-se o Enunciado n. 435 do STJ. DISPOSITIVO Portanto, diante do permissivo do art. 1.030, inciso II, do CPC, registro a mudança do entendimento e realizo juízo de retratação para, à luz do Tema n. 630 e do Enunciado n. 435, ambos do STJ, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento do Distrito Federal para reformar decisão do juízo a quo e permitir o redirecionamento da execução aos sócios. Encaminhem-se os autos à Secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator